Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
ECA. Adquirir e armazenar cenas de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Distribuir cenas de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Provas. Tipicidade. Continuidade delitiva. Fração. Concurso formal. Consunção. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de armazenar registro com cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e distribuir registro com cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se típica a conduta referente ao crime do art. 241-A do ECA; (iii) se adequada a fração de aumento pela continuidade delitiva; (iv) se há concurso formal ou consunção entre os crimes.
III. Razões de decidir
3. Os elementos informativos - após reports do National Center for Missing and Exploited Children, noticiando que usuário de contas de e-mails e números de telefone adquirira arquivos com material pornográfico infanto-juvenil, as investigações indicaram o réu como autor das condutas e, autorizada a busca e apreensão no domicílio dele, foram apreendidos pen drive e aparelho celular com arquivos de mesmo conteúdo, conforme laudo pericial -, corroborados pela confissão do réu, na delegacia, e pelos depoimentos da delegada, escrivão e agente de polícia, em juízo, são provas suficientes para condenação pelos crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA.
4. Aos crimes do art. 241-B do ECA cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, aplica-se a continuidade delitiva, devendo a pena do crime mais grave ser aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos 22 crimes, o aumento da pena é de 2/3.
5. O e. STJ fixou tese de repetitivo de que “Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes.” (tema 1.168).
IV. Dispositivo:
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 241-A e 241-B.
Jurisprudências relevantes citada: STJ, súmula 231; súmula 659; tema repetitivo 1.168.